Tribunal: TJSP
Processo: 1041481-85.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Contrato bancário. Revisional. Contradição apontada. Ocorrência. Indébito a ser restituído pela instituição financeira que deve ser atualizado da data do desembolso e não do contrato. Correção realizada. Embargos acolhidos.